Tribunal: TJMT
Processo: 1047733-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047733-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 36.930.352/0001-93 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 03.744.864/0001-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), BANCO FIDIS S/A - CNPJ: 62.237.425/0001-76 (EMBARGADO), BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTDA - CNPJ: 04.121.434/0001-09 (EMBARGADO), M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (EMBARGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS REAL LTDA - CNPJ: 24.675.878/0001-95 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0022-37 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em recuperação judicial e manteve decisão que indeferiu a extinção imediata do feito por desistência das recuperandas, determinando a convocação de assembleia-geral de credores. As embargantes alegam erro material na data de deferimento do processamento da recuperação judicial, omissão quanto à perda superveniente do objeto, à ausência de interesse processual, à desnecessidade de assembleia-geral de credores e à aplicação da teoria do adimplemento substancial, além de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há erro material a ser corrigido no acórdão embargado; (ii) estabelecer se há omissão apta a justificar a integração do julgado ou a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para reexame da controvérsia ou rediscussão do mérito.

4. Há erro material na indicação de que o processamento da recuperação judicial teria sido deferido em 16/09/2026, pois a cronologia do processo demonstra que a data correta é 16/09/2016.

5. A correção da data não altera o resultado do julgamento, por se tratar de inexatidão formal sem influência na fundamentação determinante do acórdão embargado.

6. O acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia ao assentar que, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, o devedor não pode desistir unilateralmente do pedido sem aprovação da assembleia-geral de credores, conforme o art. 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

7. O alegado pagamento substancial de credores não afasta, por si só, o interesse processual nem gera perda superveniente do objeto, pois a recuperação judicial envolve a superação da crise econômico-financeira, a reorganização do passivo e a observância do regime concursal coletivo.

8. A ausência de comprovação concreta da quitação regular dos credores concursais e a possibilidade de violação à par conditio creditorum justificam a submissão do pedido de desistência à deliberação da coletividade de credores.

9. Não há omissão quando o julgador apresenta fundamentos suficientes para resolver a controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos invocados pela parte, sendo suficiente, para o prequestionamento, o efetivo debate da matéria jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. O erro material na indicação da data de deferimento do processamento da recuperação judicial deve ser corrigido quando a cronologia processual evidencia a inexatidão formal. 2. A correção de erro material sem influência na ratio decidendi não autoriza efeitos infringentes. 3. A desistência da recuperação judicial após o deferimento do processamento depende de aprovação da assembleia-geral de credores, nos termos do art. 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005. 4. O alegado pagamento substancial de credores não implica, por si só, perda superveniente do objeto nem dispensa a deliberação coletiva no processo recuperacional. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005, arts. 47 e 52, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível no 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA – ME e CONSTRUMANÁ CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da recuperação judicial no 0001675-39.2016.8.11.0039, mantendo incólume a decisão de origem que, diante do pedido de desistência formulado pelas recuperandas, determinou a realização de assembleia-geral de credores para verificação da quitação dos débitos e deliberação acerca da pretensão extintiva.

Nas razões dos aclaratórios, as embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em omissão quanto ao enfrentamento de capítulos autônomos do agravo de instrumento, especialmente no que se refere à proporcionalidade da realização da assembleia-geral de credores em moldes amplos, à manutenção de obrigações atribuídas ao administrador judicial, à advertência de convolação em falência, à incidência dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência e à tese subsidiária do adimplemento substancial.

Alegam, ainda, a existência de erro material na indicação da data do deferimento do processamento da recuperação judicial, requerendo a correção da referência cronológica constante do voto condutor.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, corrigir o erro material indicado e, subsidiariamente, atribuir efeitos infringentes ao julgado, além do pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

O recurso é tempestivo (Id. 357972395).

Contrarrazões juntadas no Id. 359366365.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, extrai-se a seguinte ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por APARECIDO FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA – ME e CONSTRUMANÁ CONSTRUÇÕES LTDA – EPP contra decisão proferida em recuperação judicial que, diante do pedido de desistência formulado pelas recuperandas sob o argumento de que parte substancial dos credores teria sido paga extrajudicialmente, indeferiu a extinção imediata do feito e determinou a convocação de assembleia de credores para apuração da quitação das dívidas e de eventuais pendências. As agravantes sustentam a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual, requerendo a desistência e a extinção do processo recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o devedor pode desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento sem prévia aprovação da assembleia-geral de credores; (ii) estabelecer se o alegado pagamento extrajudicial de parte considerável dos credores enseja perda superveniente do objeto ou ausência de interesse processual no processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005 veda a desistência unilateral do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento e condiciona a extinção do feito à aprovação da assembleia-geral de credores.

4. Após o deferimento do processamento, a recuperação judicial deixa de interessar apenas ao devedor e passa a envolver interesse coletivo dos credores, submetendo-se a regime concursal de natureza coletiva, com fiscalização judicial e participação dos sujeitos processuais legalmente previstos.

5. A disciplina dos arts. 47 e 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005 harmoniza a preservação da empresa com a tutela dos interesses dos credores, razão pela qual deliberações relevantes, como a desistência, exigem controle coletivo e não dependem exclusivamente da vontade do devedor.

6. O alegado pagamento de determinados credores não descaracteriza o objeto da recuperação judicial, que consiste na superação da crise econômico-financeira e na reestruturação do passivo, e não apenas na quitação isolada de obrigações.

7. O interesse processual, no âmbito do microssistema recuperacional, afere-se sob a perspectiva da coletividade de credores, e não apenas segundo a conveniência das recuperandas.

8. A ausência de comprovação concreta, nos autos, do pagamento dos credores concursais impede o reconhecimento de perda superveniente do objeto ou de inutilidade do processo.

9. O pagamento extrajudicial substancial de credores, à margem do regime recuperacional e sem deliberação assemblear, pode indicar violação à par conditio creditorum, sobretudo porque os créditos sujeitos ao processo devem observar a disciplina coletiva própria e, quando existente, o programa de pagamento aprovado.

10. A inexistência, no caso, de assembleia-geral de credores para deliberação do plano evidencia que não houve aprovação coletiva do tratamento do passivo, o que reforça a necessidade de submissão do pedido de desistência ao crivo assemblear.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O devedor não pode desistir do pedido de recuperação judicial, após o deferimento de seu processamento, sem aprovação prévia da assembleia-geral de credores, nos termos do art. 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005. 2. O alegado pagamento extrajudicial de parte dos credores não implica, por si só, perda superveniente do objeto nem ausência de interesse processual na recuperação judicial. 3. O interesse processual no processo recuperacional deve ser aferido à luz da natureza coletiva do procedimento e da tutela dos interesses da coletividade de credores. 4. A convocação de assembleia-geral de credores constitui providência adequada para apreciação do pedido de desistência formulado após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 7o, § 1o, 21, 36, § 2o, 47, 49, §§ 3o e 4o, 51, 52, caput, incisos I a V e §§ 1o a 4o, 55 e 69; CF/1988, art. 195, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Agravo de Instrumento no 70073887408, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, Quinta Câmara Cível, j. 25.10.2017; TJSC, Agravo de Instrumento no 4000620-03.2020.8.24.0000, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 19.05.2020.”
(Id. 355112380)

De início, assiste razão às embargantes apenas quanto à existência de erro material.

Com efeito, constou do voto condutor que o processamento da recuperação judicial teria sido deferido em
16/09/2026
, quando, em verdade, a própria cronologia processual descrita no julgado evidencia se tratar de mero equívoco de digitação, pois o pedido recuperacional foi formulado em julho de 2016 e o plano de recuperação judicial foi recebido em 05/03/2018.

Assim,
onde constou
“16/09/2026”
, deve ser lido
“16/09/2016”
.

A correção, todavia, não possui qualquer aptidão para modificar o resultado do julgamento, pois se trata de inexatidão material meramente formal, sem interferência na ratio decidendi adotada pelo acórdão embargado.

Quanto às demais alegações, não se verifica omissão a ser suprida.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia recursal devolvida a este Eg. Tribunal, consistente em definir se seria juridicamente possível extinguir a recuperação judicial, por desistência das recuperandas, sob o fundamento de suposta perda superveniente do objeto em razão do alegado pagamento substancial dos credores.

No julgamento do agravo de instrumento, consignou-se expressamente que, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, o devedor não pode desistir do pedido por ato unilateral, sendo indispensável a aprovação da desistência pela assembleia-geral de credores, nos termos do art. 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Também se assentou que a recuperação judicial, uma vez processada, deixa de interessar apenas ao devedor e passa a envolver a coletividade de credores, razão pela qual o interesse processual não pode ser aferido exclusivamente sob a ótica das recuperandas.

A partir dessa premissa, o voto condutor afastou a tese de perda superveniente do objeto, destacando que o objeto da recuperação judicial não se resume ao pagamento isolado de determinados credores, mas envolve a superação da crise econômico-financeira, a reorganização do passivo e a observância do regime concursal próprio.

Além disso, o acórdão registrou que não havia nos autos dado concreto suficiente a corroborar o alegado pagamento dos credores concursais, bem como advertiu que eventual pagamento extrajudicial de determinados credores, após instaurado o regime recuperacional, poderia indicar violação ao princípio da paridade entre credores, pois os créditos sujeitos à recuperação judicial devem observar o procedimento coletivo previsto na Lei no 11.101/2005.

Nesse contexto, não havia necessidade de enfrentamento individualizado de cada argumento periférico invocado pelas agravantes, pois a fundamentação adotada no acórdão foi suficiente para afastar, por consequência lógica, as teses relativas à desnecessidade da assembleia-geral de credores, à suposta desproporcionalidade dos atos atribuídos ao administrador judicial, à incidência dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência e à aplicação analógica da teoria do adimplemento substancial.

Com efeito, se a lei exige a aprovação assemblear para a desistência do pedido de recuperação judicial após o deferimento do processamento, e se não há prova concreta e segura da quitação regular do passivo sujeito ao regime recuperacional, não se mostra possível acolher a pretensão de extinção do feito com base em alegada perda de objeto ou em suposto adimplemento substancial.

Pela mesma razão, a convocação da assembleia-geral de credores não se revela ato inútil, desproporcional ou meramente formal. Ao contrário, diante da alegação de quitação de credores e do pedido de desistência formulado pelas recuperandas, a assembleia constitui o meio adequado para submeter a questão à coletividade dos credores concursais, em conformidade com a regra expressa do art. 52, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Também não há omissão quanto à advertência constante da decisão agravada acerca da possibilidade de convolação em falência. O acórdão manteve a decisão recorrida justamente porque entendeu que a marcha processual deveria prosseguir na forma legal, com atuação do juízo recuperacional, do administrador judicial e da coletividade de credores, não sendo possível substituir o procedimento legal por desistência unilateral das devedoras.

O que se observa, em verdade, é que as embargantes pretendem rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado, conferindo aos aclaratórios finalidade infringente sem a demonstração de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de alterar o resultado do julgamento, manifestando seu mero inconformismo.

Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ressalte-se, por fim, que a manutenção da exclusão do imóvel do acervo hereditário não implica prejuízo definitivo ao direito material alegado pela embargante ou pelo espólio, mas apenas reconhece a inadequação do inventário para resolver controvérsia dominial/possessória complexa. Eventual pretensão relativa ao bem poderá ser deduzida em ação própria, com ampla cognição e plena produção probatória.

Ante o exposto,

conheço e

ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração, exclusivamente para corrigir erro material constante do voto condutor, fazendo constar que
o processamento da recuperação judicial foi deferido em 16/09/2016
, e não em 16/09/2026, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão embargado em todos os seus demais termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026